Tribunal: TJBA
Processo: 8016160-63.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016160-63.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JACI SOUZA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CAROLINE MARTINS MATOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DESFALQUES EM CONTA PASEP. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.300 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. SAQUE NÃO CONFIGURA PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que acolheu a preliminar de prescrição e julgou extinta ação de ressarcimento por desfalques em conta PASEP. A sentença considerou como termo inicial do prazo prescricional a data do saque (28/03/2001). A apelante sustenta que somente tomou ciência dos desfalques em 09/08/2024. O apelado arguiu preliminarmente a suspensão do processo por força do Tema 1.300 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o processo deve ser suspenso em razão da afetação do Tema 1.300 do STJ; e (ii) definir o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, especificamente se este deve ser a data do saque dos valores ou a data da ciência inequívoca e comprovada dos desfalques pelo titular da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.300 do STJ versa sobre ônus da prova quanto aos lançamentos a débito em contas PASEP. A presente demanda discute o termo inicial da prescrição, matéria pacificada pelo Tema 1.150 do STJ. Preliminar rejeitada.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, fixou que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, em observância à teoria da
actio nata
.

5. O marco inicial da contagem prescricional não pode ser presumido com base na data do saque, mas deve observar o momento em que o titular tem ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, conforme art. 189 do Código Civil.

6. O simples recebimento de valores não implica, necessariamente, o conhecimento de que esse valor está incorreto ou aquém do devido, especialmente em se tratando de questões complexas envolvendo correção monetária, índices de atualização e cálculos ao longo de décadas.

7. No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que a recorrente teve acesso, no momento do saque em 2001, a informações detalhadas que lhe permitissem identificar eventuais desfalques ou irregularidades na conta PASEP. A Apelante somente obteve acesso aos extratos e microfilmagens em agosto de 2024.

8. A extinção do processo com julgamento de mérito, sem a devida instrução probatória, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal substancial.
A controvérsia posta demanda produção de prova pericial contábil, análise detalhada de movimentações financeiras e eventual apuração de responsabilidade contratual do agente depositário, não sendo cabível o julgamento antecipado com base em prescrição presumida.

9. De igual modo, é inaplicável, no caso, a teoria da causa madura (art. 1.013, §4º, do CPC), pois não houve citação válida do réu nem oportunidade para contraditório efetivo sobre o mérito.

IV. DISPOSITIVO

10. Preliminar rejeitada. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito.

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 332, § 1º, 373, II, 487, II, e 1.013, § 4º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023; STJ, Tema 1.300; Súmula 278/STJ; TJ-BA, AC 8028078-64.2024.8.05.0080, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, j. 01.08.2025; TJ-BA, AC 8009867-75.2024.8.05.0113, Rel. Des. Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, j. 19.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016160-63.2024.8.05.0274, em que figuram como apelante JACI SOUZA NASCIMENTO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.